Tribunal: TJDFT
Processo: 0746092-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0746092-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MACIEL TAVARES BRITO IMPETRANTE: RENNAN PIRES MAFEI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Concedo aos impetrantes o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como de sua folha de antecedentes penais. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020 15:29:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator